Tribunal: TJDFT
Processo: 0704805-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO LIVREMENTE PACTUADO. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. TEMA N. 1.085 DO STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. PRIMAZIA À REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os descontos em conta corrente e em folha de pagamento são distintos, podendo recair sobre verbas de natureza e origem diversas. 1.1. Por esse motivo, o art. 116 da LC 840/2011 dispõe especificamente sobre descontos em folha de pagamento/remuneração/subsídio. 1.2. O art. 116, §2o, da LC 840/2011, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar Distrital n. 1.015/2022, dispõe que, mediante autorização do servidor, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, não podendo a soma das consignações exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. 1.3. Entretanto, os empréstimos para desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085 firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 2.1. Por força do julgado do Tema 1.085, o STJ pôs fim à controvérsia se a limitação de descontos prevista na Lei n. 10.820/2003, recentemente modificada pela Lei n. 14.431/2022, se aplicaria aos contratos de empréstimo bancário livremente pactuados e com desconto em conta corrente. 2.2. Diante do reconhecimento da licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, não padecem de ilegalidade, portanto, os descontos efetuados em conta corrente do autor, haja vista que os contratos de empréstimo foram por ele livremente assentidos.
3. No que toca à situação de superendividamento, a Lei 14.181/2021 inseriu o art. 104-A no CDC, estabelecendo que o consumidor pode requerer processo de repactuação de dívidas. 3.1. A solução disciplinada pelo legislador deve ser prestigiada em relação à redução judicial de descontos em conta corrente, pois essa medida estaria em descompasso com a legislação e com o Tema 1085 do STJ. 3.2. Cumpre à parte autora, ora apelante, propor a ação de repactuação de dívidas, na qual apresentará plano de pagamento, com a preservação do mínimo existencial, uma vez que a presente ação de obrigação de fazer destina-se à suspensão ou redução de descontos em conta corrente, sendo estes os limites objetivos da lide expostos na petição inicial.
4. Apelação cível conhecida e não provida.